Tribunal: CARF
Processo: 17883.000352/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000352/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
FERNANDO ANTONIO TORRES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000352/2010-50
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000352/2010-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Foi lavrado contra o contribuinte acima qualificado Auto de Infração de Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF (fls. 1.485/1.495), no ano-calendário 2005, resultando em um
crédito tributário de R$ 416.540,81, com juros de mora calculados até 30/10/2010.
Segundo a Fiscalização, foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas.
2. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Constatação Fiscal no 0002 (fls. 1.479/1.484).
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 15/12/2010 (fl. 1.488),
apresentando a impugnação de fls. 1.498/1.502.
Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, o sujeito
passivo alegou o seguinte, em síntese:
1. intimado a apresentar esclarecimentos referentes a sua movimentação financeira do
ano-calendário de 2005, entregou ao agente fiscal uma planilha contendo
informações sobre toda a movimentação financeira do ano-calendário em questão,
na qual se encontram claramente identificados os recebimentos, pagamentos e os
respectivos saldos mensais;
2. os fundamentos legais utilizados para o lançamento da omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas referente aos
períodos de 31/08/2005 e 30/09/2005, nos valores de R$ 134.847,74 e R$
150.000,00, respectivamente, são relativos exclusivamente aos rendimentos
tributáveis recebidos por pessoas físicas;
3. o valor de R$ 134.847,74 foi informado no quadro “Declaração de Bens e Direitos,
da DIRPF 2006/2005, sob o código “31-ações”, e corresponde a 350.000 ações
emitidas pela sociedade Disa Desenvolvimento Imobiliário S/A, adquiridas de
Arnaldo de Azevedo Lemos, inscrito no CPF no 002.206.983-68, em moeda
corrente nacional;
4. o valor de R$ 150.000,00 foi informado no quadro “Declaração de Bens e Direitos,
da DIRPF 2006/2005, sob o código “51-créditos decorrente de empréstimos”, e
refere-se a empréstimo adicional concedido em moeda corrente nacional a Flávio
Amadeu José Perroni, CPF no 025.681.287-04;
5. o fluxo de caixa mensal apresentado pelo contribuinte ao agente fiscal demonstrou
um saldo acumulado em moeda corrente nacional, no período de janeiro a
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000352/2010-50

julho/2005, de R$ 856.807,76, que obviamente foi utilizado para suportar o alto
desencaixe ocorrido em agosto/2005, inclusive a aquisição de ações da sociedade
Disa Desenvolvimento Imobiliário S/A, no valor de R$134.847,74;
6. no período de janeiro a agosto/2005, o citado fluxo de caixa registrou um saldo
acumulado em moeda corrente nacional de R$46.624,36, que, somado aos recursos
recebidos e deduzido dos pagamentos efetuados em setembro/2005, entre estes o
pagamento do empréstimo adicional feito ao Sr. Flávio Amadeu José Perrone de R$
150.000,00, resultou em saldo acumulado em moeda corrente nacional do período
de janeiro a setembro/2005 de R$ 623.259,33;
7. portanto, tendo em vista os fatos acima demonstrados e, considerando que o
contribuinte utilizou, durante todo o ano-calendário de 2005, moeda corrente
nacional em suas transações financeiras, bem como os créditos disponíveis em sua
conta bancária, que apresentou durante todo o ano saldos negativos, conforme
demonstrado no fluxo de caixa, não pode prosperar a omissão de rendimentos do
trabalho nos valores de R$134.847,74 e R$ 150.000,00;
8. o contribuinte não recebeu rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2005, seja
de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas, ficando comprovado que as quantias
acima citadas foram efetivamente aplicadas em aquisição de ações e concessão de
empréstimo a pessoa física;
9. o agente fiscal “entendeu que os valores citados no item anterior R$ 134.847,74 em
agosto/2005 e R$ 150.000,00 em setembro/2005, deveriam ser somados aos valores
dos depósitos feitos e, assim, também considerados da mesma forma, ou seja, como
“depósitos bancários de origem não comprovada”.”;
9. (sic) está pacificado no Conselho de Contribuintes o entendimento de que a mera
identificação de depósitos bancários sem origem comprovada não configura em si,
omissão de rendimentos tributáveis;
10. “assim, tendo o Agente Fiscal aceito fluxo de caixa como peça informativa e
documento esclarecedor da movimentação financeira do contribuinte em 2005,
tanto que o utilizou para reclassificação dos depósitos na condição de origem não
comprovada, fica também, com clareza comprovado que os referidos depósitos
foram efetivamente feitos em moeda corrente nacional. Prova inconteste disso é
que em nenhum mês do ano-calendário de 2005 houve saldo de caixa em valor
negativo, tendo o fluxo apresentado ao final do ano saldo positivo de
R$399.903,18, valor este utilizado para cobertura dos gastos do contribuinte com
itens não constantes na DIRPF.”;
11. inviabilizado, portanto, o entendimento da fiscalização de que os depósitos
bancários efetuados pelo contribuinte em sua conta corrente sejam tratados como
omissão de rendimentos tributáveis;
12. demonstrada a insubsistência e a improcedência da cobrança em questão, requer o
cancelamento do total do crédito tributário decorrente, bem como que seja anulado
o AI em referência.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000352/2010-50

A tributação de valores a título de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas requer a apresentação de provas por parte
do Fisco. Na ausência das provas, exclui-se a tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPONIBILIDADES.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação
patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica das disponibilidades
anteriores como saldo de caixa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância excluiu a infração de “Omissão de Rendimentos
do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas”, mantendo
integralmente a infração de “Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários
com Origem Não Comprovada”.
Cientificado dessa decisão em 08/01/2015 (fl. 2.369), o Contribuinte apresentou,
em 03/02/2015, o Recurso Voluntário de fls. 2.376/2.380, no qual argui o seguinte, em resumo:
1. Considerando que praticamente toda a movimentação financeira foi decorrente
de transações realizadas com itens lançados na declaração de bens (compra
e/ou venda de ativos, empréstimos obtidos e cedidos a pessoas físicas), e
efetuadas em moeda nacional, os depósitos em bancos têm as comprovações
de suas origens nessas movimentações financeiras.
2. Não se pode aplicar o art. 42 da Lei no 9.430/96, pois a Fiscalização validou a
movimentação do fluxo de caixa em moeda corrente nacional, restando
atendida a exigência legal de comprovação da origem dos recursos.
3. Cita decisões administrativas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000352/2010-50

DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
A decisão de primeira instância excluiu a infração de “Omissão de Rendimentos
do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas”.
Portanto resta em litígio apenas a infração de “Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada”.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000352/2010-50

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar
a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Verificando a impugnação do contribuinte, bem como o seu recurso voluntário,
constata-se que ele confunde a infração autuada com a infração de omissão de rendimentos por
acréscimo patrimonial a descoberto (APD). No entanto, não há que se confundir as duas
infrações.
Nesse ponto, transcrevo a decisão da DRJ que trata da matéria, a qual adoto
também como razões de decidir:
Argumenta, ainda, o autuado que os depósitos tidos como não comprovados teriam sido
feitos por ele em moeda corrente nacional, já que possuía disponibilidade de recursos
para tanto.
Tal disponibilidade, segundo ele, resta evidente quando se examina o fluxo de caixa por
ele elaborado (fls. 1588/1589), que demonstra a inexistência de saldo de caixa negativo
em todos os meses de 2005 e a apuração, no final do ano, de um saldo positivo de
R$399.903,18.
Conclui, com base no exposto, que estaria justificada a origem dos depósitos realizados.
As justificativas apresentadas, contudo, não possuem o condão de afastar a presunção de
omissão rendimentos, porquanto não se prestam a comprovar a origem dos depósitos
bancários ocorridos na conta bancária do contribuinte.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000352/2010-50

Como já mencionado anteriormente, a identificação da origem dos depósitos deve ser
feita individualmente e comprovada por meio de documentos hábeis e idôneos.
As determinações que individualizam um depósito são necessariamente a sua data e o
seu valor. Logo, é impossível uma comprovação individualizada, senão através da
demonstração da coincidência de data e valor entre o crédito e a sua alegada origem.
Portanto, apenas a correta comprovação individualizada dos depósitos tem o condão de
elidir a tributação. O ônus dessa prova, repise-se, recai exclusivamente sobre o
contribuinte.
Não basta apontar possíveis fontes para os recursos depositados, mas estabelecer um
vínculo inequívoco de cada um dos depósitos às suas respectivas origens.
Logo, não basta que o contribuinte disponha de recursos que supram os depósitos feitos
no período. Não se está aqui a tratar de acréscimo patrimonial a descoberto e sim de
depósitos bancários sem comprovação de origem.
Na infração de omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, há que se verificar a situação do contribuinte, pela comparação, em
determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens de
recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos).
Entretanto, na omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem
não comprovada, basta que se demonstre a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada. Nada além disso.
Assinale-se, por fim, que a jurisprudência trazida pelo contribuinte é improfícua
porquanto relativa a lançamentos respaldados em leis anteriores à edição da Lei no
9.430/1996, que tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não
comprovada como meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
Por tudo o exposto e, considerando que, na fase impugnatória, a contribuinte também
não se desincumbiu da tarefa de provar a origem dos créditos relacionados e lançados
pela fiscalização, a título de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
com origem não comprovada, há que se manter a autuação nos exatos termos em que
efetuada.
Nesse caso, embora tenha sido regularmente intimado, o Recorrente não
apresentou nenhuma comprovação da origem de sua movimentação bancária, devendo ser
mantida a autuação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000352/2010-50

Fl. 2432
DF CARF MF
Original